Tribunal: TJBA
Processo: 8009526-13.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009526-13.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JOCELIA RODRIGUES ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de informação do CPF do executado, mesmo após expressa intimação para regularização, conforme diretrizes das Resoluções CNJ n.º 547/2024 e 617/2025. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado, após intimação específica, justifica a extinção da execução fiscal, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025. III. Razões de decidir A execução foi ajuizada sem indicação do CPF do devedor, com tentativa frustrada de citação postal. O juízo intimou a Fazenda Pública para informar o CPF, advertindo sobre a possibilidade de extinção, mas não houve regularização, apenas alegação de desnecessidade e invocação da Súmula 558 do STJ. A indicação do CPF/CNPJ é requisito essencial para o adequado andamento da execução, permitindo consultas patrimoniais e individualização do executado. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação da Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção de execuções que não contenham o dado, quando inviabilizados os atos essenciais. A Súmula 558 do STJ não se aplica à hipótese de extinção após intimação específica para suprimento do requisito essencial não atendida pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n.º 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 558. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009526-13.2021.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado JOCELIA RODRIGUES ARAUJO. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239